Tribunal: TJES
Processo: 0002493-74.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002493-74.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAPHAEL DA SILVA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002493-74.2022.8.08.0035

APELANTE: RAPHAEL DA SILVA ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE ATOS EXECUTÓRIOS. ATOS PREPARATÓRIOS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Raphael da Silva Alves contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou pela prática de furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), fixando-lhe a pena de 1 ano, 9 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. O apelante busca a absolvição, alegando que sua conduta se limitou a atos preparatórios e que não há provas suficientes de que tenha corrompido ou facilitado a corrupção do menor envolvido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a conduta do apelante ao tentar furtar a residência da vítima configura atos executórios, caracterizando tentativa de furto, ou se se limitou a atos preparatórios, impuníveis; (ii) verificar se há elementos suficientes para a condenação pelo crime de corrupção de menores, em face da ausência de condenação pelo delito antecedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se a teoria objetivo-formal para diferenciar atos preparatórios de atos executórios, exigindo-se o início da prática do núcleo do tipo penal para configurar a tentativa de furto, conforme jurisprudência dominante.

A quebra do cadeado e a presença de ferramentas para arrombamento, sem ingresso na residência ou proximidade direta com o bem a ser subtraído, configuram atos preparatórios, não alcançando o núcleo do tipo "subtrair" previsto no art. 155 do Código Penal.

A ausência de início de execução do tipo penal e a ausência de posse do bem visado afastam a caracterização de tentativa, sendo insuficientes para configurar o crime de furto qualificado tentado.

Quanto ao delito de corrupção de menores, considera-se essencial a prática de crime em concurso com o menor. Com a absolvição do apelante do crime de furto, não subsiste fundamento para a condenação pelo art. 244-B do ECA, que exige a prática de infração penal em concurso com o adolescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A tentativa de furto exige o início da prática do núcleo do tipo penal, não se caracterizando quando a conduta do agente se limita a atos preparatórios, como a mera quebra de cadeado.

Para a configuração do crime de corrupção de menores, é imprescindível a prática de infração penal em concurso com o menor; inexistindo a infração antecedente, não se configura o delito de corrupção de menores.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 14, II; art. 155, § 4º, incisos I e IV; Código de Processo Penal, art. 386, III; Lei n.º 8.069/90 (ECA), art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 974.254/TO, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.550.813/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002493-74.2022.8.08.0035

APELANTE: RAPHAEL DA SILVA ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

RAPHAEL DA SILVA ALVES

em face da r. Sentença proferida
pelo Juízo
de Direito
da
10
ª
Vara
Criminal de Vitória
(Id. 8285079,
p
arte 0
2
, pp.
121/131
)
,
por meio da qua
l

o
apelante

fo
ra

c
ondena
d
o

pela prática do crime previsto no
art. 15
5,
§ 4º, inciso
s

I e IV
,
na forma do art. 14, inc. II
do
Código Penal, e Art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90,

à pena de
0
1

(
um
) ano
,
0
9
(
nove
) meses e
2
4
(
vinte e
três
) dias

de reclusão e
10
(
dez
)
dias-multa
, em regime
inicial
semiaberto
.

Nas razões

recursais
(
id. 9164360
),
o
apelante requer:
1)
a absolvição quanto ao crime de furto, sob o argumento de que sua conduta
é atípica, pois
se limitou a atos preparatórios,
ou mediante
a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, dada a insuficiência probatória;
2) e
m relação ao crime previsto no Art. 244-B do ECA, pleiteia a absolvição, argumentando que não há comprovação idônea de que o menor envolvido fosse, de fato, adolescente, bem como inexistem provas de que o apelante tenha corrompido ou facilitado a corrupção do menor;
3) subsidiariamente, pretende
a aplicação da pena mínima e a fixação de regime inicial de cumprimento mais brando.

Em c
ontrarrazões
(
id. 9164364
),
o Ministério Público
pugna pelo
des
provimento do recurso
.

No mesmo sentido, o p
arecer

ministerial (Id.
10655890
)
.

A respeito dos fatos apurados nos autos, e
merge da
Denúncia
(id. 9164356, pp. 02/03)
que,
n
a noite de 4 de abril de 2022,
por volta das 22h:26min, na Rua Vicente de Carvalho, Bairro Boa Vista II, em Vila Velha, o réu
Raphael da Silva Alves, juntamente com o adolescente Carlos Eduardo Soares dos Santos, tent
aram
furtar a residência de
J
oelson Assis Prates, localizada na Rua Vicente de Carvalho, Bairro Boa Vista II.

Narra-se que, a
proveitando-se do horário noturno, ambos foram flagrados forçando o portão de entrada da casa, já tendo quebrado o cadeado. A vítima, que já estava alerta devido ao aumento de arrombamentos na região, ouviu o barulho e, ao verificar, encontrou os suspeitos em ação,
tendo em seguida fugido.

Ao serem abordados pela Polícia Militar, foram encontradas em sua posse ferramentas e objetos utilizados para arrombamento, incluindo três chaves de boca, um vergalhão, dois cadeados quebrados e dois controles de portão, sendo um dos cadeados identificado como pertencente à vítima.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de furto tentado, qualificado pelo rompimento de obstáculo, e por corrupção de menores.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A questão principal é determinar se a conduta do apelante caracterizou o início da execução do crime de furto, configurando tentativa punível, ou limitou-se a atos preparatórios, impuníveis.

A defesa alega que a conduta de Raphael limitou-se a atos preparatórios, sem iniciar atos executórios, o que excluiria a tipificação de tentativa de furto. Cita a ausência de efetiva entrada na residência e que a quebra do cadeado configura apenas uma preparação, não punível, conforme doutrina e jurisprudência que restringem o conceito de tentativa ao início da execução do verbo nuclear do tipo penal.

Diversamente, o Ministério Público afirma que a quebra do cadeado e o concurso com o adolescente demonstram o início de atos executórios, além de qualificar o furto. O depoimento da vítima, corroborado pelo policial, indica que os indivíduos foram flagrados tentando ingressar na residência com ferramentas, cadeados quebrados e controles de portão, materiais associados ao arrombamento.

Importante consignar que, segundo
o artigo 14, inciso II, do Código Penal, é considerado crime tentado quando, após o início da execução, não se consuma o crime por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Contudo, o texto legal não especifica quando se considera iniciada a execução, deixando espaço para distintas interpretações,
assim, e
xige-
se
uma análise cuidadosa dos elementos presentes para diferenciar
atos preparatórios
(impuníveis) e
atos executórios
(puníveis),
pois
a delimitação entre estas fases é crítica
e
a complexidade da linha divisória demanda ponderação.

A doutrina aponta diferentes critérios para definir o início da execução, sendo que nenhum critério é totalmente satisfatório para todos os casos.

A par disso, destaco que a
teoria objetivo-formal, também conhecida como teoria lógico-formal,
é
amplamente adotada na jurisprudência brasileira, inclusive pela Corte Cidadã e por esta 2ª Câmara Criminal (Apelação Criminal nº
0001003-61.2018.8.08.0001, Relator Des. Willian Silva, julgado em 02/May/2023)
,
preconiza que a distinção entre atos preparatórios e atos executórios se dá com base na prática do verbo nuclear do tipo penal.

Em outras palavras, para que um ato seja considerado executório,
ainda que
para configurar
mera tentativa,
ele deve ter iniciado a realização do núcleo do tipo penal previsto na norma,
com comportamentos periféricos que, conforme o plano do autor,
exterioriza
ram
atos tão próximos do início do tipo que colocaram em risco o bem jurídico tutelado.

A respeito do furto tentado, seria ato executório a prática de conduta relacionada diretamente ou com proximidade direta ao núcleo do tipo verbal “subtrair”, mas sem o apossamento do bem, a exemplo de situações em que além do arrombamento, há entrada no interior do imóvel ou do estabelecimento comercial, com aproximação do bem a que se pretendiam o apoderamento.

Em contrapartida,
se não houve adentramento efetivo n
o local em que se encontra o bem cuja subtração é pretendida,
resta claro que ainda não se iniciou o ato de execução, permanecendo no âmbito da mera preparação.

Na hipótese dos autos, a vítima
J
oelson Assis Prates
, tanto na esfera policial, quanto em juízo, afirmou que ouviu um barulho de quebra de cadeado e, ao verificar, viu o réu e o menor, os quais, ao perceberem sua presença, e não tendo conseguido arrombar, colocaram um material na sacola e fugiram.

A Douta Magistrada sentenciante destacou que
“
da análise provisória dos autos, verifica-se que há elementos no sentido de que o acusado e seu comparsa efetivamente chegaram a romper o cadeado que guarnecia o portão da residência da v
í
tima, com o fim de subtrair-lhe, o que, com a devida vênia
à
tese defensiva, ultrapassa a mera etapa de preparação e atinge o início dos atos executórios”.

Entretanto, verifico que tal conclusão contraria o firme posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça
que,
em situações bastante semelhantes à destes autos, entendeu que
a
mera
quebra de um cadeado, a destruição de uma fechadura
ou a interrupção de câmeras de segurança
, realizadas com a intenção de adentrar em um local para subtrair objetos, configuram meros atos preparatórios e não atos executórios,
senão vejamos:

PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TENTATIVA. TEORIA OBJETIVO-FORMAL. INÍCIO DA PRÁTICA DO NÚCLEO DO TIPO. NECESSIDADE. QUEBRA DE CADEADO E FECHADURA DA CASA DA VÍTIMA. ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL ADMITIDO, PORÉM IMPROVIDO.

1. A despeito da vagueza do art. 14, II, do CP, e da controvérsia doutrinária sobre a matéria, aplica-se o mesmo raciocínio já desenvolvido pela Terceira Seção deste Tribunal (CC 56.209/MA), por meio do qual s
e deduz a adoção da teoria objetivo-formal para a separação entre atos preparatórios e atos de execução, exigindo-se para a configuração da tentativa que haja início da prática do núcleo do tipo penal.

2.
O rompimento de cadeado e a destruição de fechadura de portas da casa da vítima, com o intuito de,
mediante uso de arma de fogo,
efetuar subtração patrimonial da residência, configuram meros atos preparatórios que impedem a condenação por tentativa
de roubo circunstanciado.

3. Agravo conhecido, para admitir o recurso especial, mas negando-lhe provimento.

(AREsp n. 974.254/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DA ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 182 DO STJ E 284 DO STF. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. TEORIA OBJETIVO-FORMAL. INÍCIO DA PRÁTICA DO NÚCLEO DO TIPO. NECESSIDADE. VIOLAÇÃO DE CADEADO E DESLIGAMENTO DE CÂMERAS EXTERNAS DE SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS. FLAGRANTE POLICIAL ANTES DA ENTRADA DOS AGENTES NO RECINTO. EXECUÇÃO DO CRIME NÃO INICIADA. TENTATIVA NÃO CARACTERIZADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte Superior, em julgados proferidos pela Terceira Seção, adotou a teoria objetivo-formal para a separação entre atos preparatórios e atos de execução, a qual exige, para a configuração da tentativa, que haja o início da prática do núcleo do tipo penal. Precedentes. 4. No caso, o réu,
embora se haja dirigido ao estabelecimento comercial, não entrou no recinto, uma vez que foi prontamente impedido pelos policiais que realizavam o patrulhamento da região, de modo a não iniciar a prática do furto. O fato de os criminosos tentarem violar o cadeado da entrada e haverem desligado as câmeras externas de segurança caracteriza meros atos preparatórios.
5. A tentativa depende da existência, nesta ordem, do dolo, do início da execução e da não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente - art. 14, II, do CP. Pelo que consta, o recorrente não iniciou a conduta descrita no tipo penal e limitou-se a atos preparatórios, o que denota a atipicidade dos fatos. 6. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp n. 2.550.813/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

Feitas essas considerações, concluo que o acusado nem mesmo iniciou a conduta descrita no mencionado tipo penal, além de não haver indicadores objetivos da prática dos núcleos típicos. Portanto, não houve tentativa, cuja caracterização depende da existência, nesta ordem, do dolo, do início da execução e da não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente – art. 14, II, do CP.

Pelo exposto, restou evidenciado que o recorrente limitou-se a atos preparatórios, o que denota a atipicidade dos fatos, razão pela qual, acolho o pleito absolutório quanto ao crime de furto.

Destarte, cumpre ainda absolvê-lo do
crime previsto no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90,
que
pune a conduta de
“
Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.”

Embora seja

um
crime formal
, ou seja,
que
não depende de prova da efetiva corrupção dos valores do menor,
é essencial para a configuração do tipo que
o sujeito pratique um crime juntamente a um adolescente,
porém,
como n
este caso o ora apelante fora absolvido quanto ao furto tentado, cumpre também afastar a condenação pelo delito de corrupção de menor.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para absolver o apelante RAPHAEL DA SILVA ALVES, nos termos do art. 386, inc. III do Código de Processo Penal, das imputações dos crimes previstos no
art. 15
5,
§ 4º, inciso
s

I e IV
,
na forma do art. 14, inc. II
do
Código Penal, e
no a
rt. 244-B, da Lei n.º 8.069/90
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)